Tribunal: TJPA
Processo: 0800832-21.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800832-21.2024.8.14.0025

APELANTE: GISLAYNE CRISTINA LOEBENS

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO NÃO INDICADO NA APÓLICE. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA EM SEU FAVOR. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM REGIMENTO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte autora em ação de cobrança de indenização securitária. A agravante sustenta nulidade por decisão surpresa e reitera os argumentos já deduzidos anteriormente, buscando o reconhecimento de seu direito à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização securitária sem constar como segurada ou beneficiária na apólice; (ii) estabelecer se o reconhecimento da ilegitimidade ativa configura decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º, 10 e 317 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apólice de seguro foi contratada exclusivamente em nome de terceiro, inexistindo qualquer previsão contratual que indique a autora como segurada ou beneficiária direta.

4.

O art. 18 do CPC veda que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, hipótese não configurada nos autos.

5.

O art. 436 do Código Civil condiciona o direito do terceiro à existência de estipulação expressa em seu favor, o que não ocorre no caso concreto.

6.

A ilegitimidade de parte constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 485, VI, do CPC, afastando a alegação de decisão surpresa.

7.

Não há violação aos arts. 9º, 10 e 317 do CPC, pois o reconhecimento da ilegitimidade ativa decorre de matéria cognoscível de ofício e amplamente debatida nos autos.

8.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, uma vez que as razões recursais contrariavam entendimento consolidado acerca da impossibilidade de terceiro não indicado na apólice exigir diretamente indenização securitária sem estipulação expressa.

9.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 9º, 10, 18, 317 e 485, VI; CC, art. 436; Regimento Interno do Tribunal, art. 133, XII, “d”.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
GISLAYNE CRISTINA LOEBENS,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 30148222
, por meio do qual foi apreciado embargos de declaração, assim constituída:

“Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O recurso apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.”

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático por ausência de jurisprudência dominante que autorize a aplicação do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, apontando violação aos arts. 489 e 932, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; alega nulidade da sentença por ausência de prévia intimação quanto à ilegitimidade ativa reconhecida de ofício e, no mérito, defende sua legitimidade para pleitear indenização securitária.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora.

Interposta Apelação Cível, esta foi desprovida por decisão monocrática, com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo-se integralmente a sentença. Na sequência, os embargos de declaração foram rejeitados, por não se constatar qualquer vício no julgado, permanecendo inalterados os fundamentos anteriormente adotados.

Inconformada, a parte interpôs o presente Agravo Interno, reiterando, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos nos recursos anteriores.

Todavia, não assiste razão à agravante.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a apólice de seguro foi contratada exclusivamente em nome de Libino Loebens, inexistindo qualquer previsão contratual que indique a autora como segurada ou beneficiária direta. Destacou-se, ainda, que, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, bem como que o art. 436 do Código Civil condiciona o direito do terceiro à existência de estipulação expressa em seu favor.

A agravante, no presente recurso, limita-se a reiterar os argumentos já examinados na decisão que apreciou a Apelação, sem trazer elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

Quanto à alegação de nulidade por decisão surpresa, igualmente não procede. A ilegitimidade de parte constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não havendo falar em violação aos arts. 9º, 10 e 317 do CPC no caso concreto.

No que concerne à invocação do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, verifica-se que sua utilização mostrou-se adequada e coerente com a hipótese dos autos, uma vez que as razões recursais apresentadas na Apelação contrariavam entendimento consolidado acerca da impossibilidade de terceiro não indicado na apólice exigir diretamente indenização securitária sem estipulação expressa em seu favor.

Assim, não se verificando qualquer equívoco na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026